Tribunal: TJDFT
Processo: 0709540-41.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. REQUERIMENTO EXPRESSO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO. VÍCIO. CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com o art. 272, § 5o, do CPC/15, as comunicações dos atos processuais podem ser efetuadas, de forma exclusiva, em nome de advogado expressamente indicado nos autos, de modo que sua inobservância implica nulidade dos atos processuais posteriores.
2. As publicações realizadas em nome de advogado diverso do indicado para essa finalidade acarretam a nulidade dos atos processuais diante do evidente prejuízo apresentado para a defesa.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.